Tribunal: TCU
Processo: 040.342/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Bioxxi Nordeste Esterilizacoes Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8026/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Bioxxi Nordeste e Esterilizações Ltda. em face do Acórdão 4952/2024-TCU-Primeira Câmara , em que se apreciou representação a respeito de possíveis irregularidades no pregão 70/2023 do Grupamento de Apoio de Recife (GAP-RF), vinculado ao Comando da Aeronáutica, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de esterilização, reesterilização e reprocessamento de artigos médico-cirúrgicos hospitalares, com valor estimado em R$ 88.542,00. Considerando que a embargante é a empresa licitante que apresentou esta representação ao TCU e que, por meio do acórdão embargado, esta Corte conheceu da representação e, no mérito, a considerou improcedente; considerando que a embargante não alega haver omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, mas informa o único intuito de obter acesso à instrução da unidade técnica, à peça 69, classificada como sigilosa, uma vez que teria sido peça essencial para formular o entendimento manifestado no decisum ; considerando, inicialmente que, nos termos do §1o do art. 287 do Regimento Interno, os embargos devem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU e, por outro lado, o expediente ora apreciado foi oposto por empresa não reconhecida como parte neste processo; considerando ainda que a jurisprudência majoritária deste Tribunal orienta que o reconhecimento de empresas representantes como parte nos autos não decorre da simples participação como licitante em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidades, sendo, em regra, condicionado à demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 1881/2014-TCU-Plenário , Ministra Ana Arraes); considerando, porém, que não há, na instrução da unidade técnica, à peça 69, informações que requeiram a manutenção de sua classificação como sigilosa, nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria-TCU 242/2013, e ainda que o relator pode, a seu critério, autorizar, nos processos de sua competência, o acesso às informações (art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 249/2012). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: não conhecer dos embargos de declaração; levantar o sigilo da peça 69; e comunicar esta deliberação à empresa Bioxxi Nordeste e Esterilizações Ltda. 1. Processo TC- Processo 040.342/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 015.033/2024-4 (Solicitação). 1.2. Recorrente: Bioxxi Nordeste Esterilizações Ltda. (CNPJ: 37.814.890/0001-85). 1.3. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.4. Unidade: Grupamento de Apoio de Recife (Gap-RF). 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 1.8. Unidade Técnica: não atuou. 1.9. Representação legal: Bruno Leonardo Pires Regis de Carvalho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.